Tribunal: TJPA
Processo: 0144370-90.2015.8.14.0128
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-07-01

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ARTIGO 217-A DO CÃDIGO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ABSOLVIÃÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS II, V E VII, DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÃVEL PARA A CONTRAVENÃÃO PENAL DE PERTUBAÃÃO DA TRANQUILIDADE OU DE IMPORTUNAÃÃO AO PUDOR. INSUBSISTÃNCIA. APLICAÃÃO DA PENA NO MÃNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÃCIO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0144370-90.2015.8.14.0128
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: TERRA SANTA
APELANTE: JOÃO ANDRADE GUERREIRO
ADVOGADO: JOHN LENNON MELO VASQUES - OAB/PA Nº22.319
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS II, V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE OU DE IMPORTUNAÇÃO AO PUDOR. INSUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, reformando a dosimetria da pena de ofício, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 21 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0144370-90.2015.8.14.0128
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: TERRA SANTA
APELANTE: JOÃO ANDRADE GUERREIRO
ADVOGADO: JOHN LENNON MELO VASQUES - OAB/PA Nº22.319
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por João Andrade Guerreiro, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), há
ipsis litteris
:
Consta dos autos do flagrante delito que o DENUNCIADO, após ter oferecido bombons e dinheiro para as menores de idade Carol, Lenilza, Silviane e Elimara, as seguiu até a Praça Praça do Juvenil, local em que segurou Lenilza pelos braços, passando a apalpá-la e a beijá-la contra sua vontade, tendo ainda tentado introduzir o dedo na vagina da menor, que, felizmente, conseguiu se soltar e fugiu do criminoso.
No momento dos fatos, as menores Carol, Silviane e Elimara correram em direção a uma casa, onde havia vários homens e lá pediram ajuda.

Houve o recebimento correlato (fl. 05).

O apelante apresentou resposta escrita, reservando-se de expor sua tese de defesa em alegações finais (fls. 08 a 09).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram a vítima e mais 05 (cinco) testemunhas, assim como se interrogou o apelante (fls.17 a 21, 27 a 28 e 31 a 33).

As partes ofereceram memoriais (fls. 35 a 37 e 45 a 46).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que, pela prática do artigo 217-A do Código Penal, condenou o apelante à sanção de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 47 a 58).

As razões recursais voltaram-se ao direito do apelante em recorrer em liberdade, à absolvição deste com fulcro no artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, à desclassificação do crime de estupro de vulnerável para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade ou a de importunação ao pudor e, por fim, à reforma da dosimetria da pena (fls. 70 a 81).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção integral da sentença (fls. 82 a 92).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 94).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (fls. 98 a 102).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 31 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois - exceto, no que atine ao pedido de revogação da prisão preventiva do apelante, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:
APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)
(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

Pois bem.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este inexistente/insuficiente para a condenação pelo crime disposto no artigo 217-A do Código Penal, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 50 a 51 e 53):
Pelo que consta nos autos, após análise criteriosa das provas produzidas, não restam dúvidas de que o acusado é o autor desse crime.
Vejam os depoimentos.
Vítima:
(...)que estava na praça brincado; que chegou o cidadão João Andrade Guerreiro, o qual lhe segurou pelos braços e começou a lhe beijar, depois tentou introduzir o dedo em sua vagina, que a informante conseguiu soltar-se e correu em direção à praia (...) - fls. I7
Testemunhas:
(..)que João Andrade guerreiro seguiu as mesmas até a pracinha do juvenil e lá abordou Lenilza; que João segurou Lenilza pelos braços e em seguida passou a apalpá-la pelo corpo e por várias vezes tentou beijá-la na boca; que João Andrade guerreiro passou a mão no bumbum de Lenilza (...)
As demais testemunhas também mantiveram coerência em seus testemunhos em relação a acusação contra o réu. Vide fls.
Sabido que a palavra da vítima, em crimes desta envergadura são de relevância quase absoluta.
No caso em apreço, pelos depoimentos e provas constantes dos autos, o crime cometido pelo réu percorreu todo o iter criminis, e, portanto, será condenado da forma prevista no artigo 217-A do CP.
Veja que o réu praticou todos os atos antecedentes naturais na busca do delito do artigo 217-A. Ofertou dinheiro e guloseimas a vítima, para abusá-la sexualmente, agarrou a vítima pelo menos uma vez, e teria apalpado Ihe o corpo e as nádegas, colocando sua mão nas partes intimas da mesma (vagina), tentando insistentemente beijá-la a força. Tais atos, caracterizam, sem sombra de dúvidas, crime de estupro de vulnerável. Só Deus sabe o que mais teria ocorrido se a vítima não tivesse conseguido fugir e pedir socorro.
E a Jurisprudência recente, em casos análogos, não vacila:
(...)
Fica provado, pois, em definitivo, que o acusado é o autor do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, tendo como vítima a menor de idade Lenilza Santos Loureiro.
A prova é certa, segura, apontando sem quaisquer resquícios de dúvidas que o réu praticou o crime a ele imputado.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de coerente análise de depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com base em precedentes da jurisprudência pátria.

É válido enfatizar que os relatos colhidos em juízo (fls. 17 a 21, 27 a 28, 31 e 33), ratificando, praticamente na íntegra, os constantes no Inquérito Policial, descreveram condutas do apelante tipificadas no artigo 217-A do Código Penal, tais como: segurar a vítima menor de idade à força e, assim, beijá-la; tentar tanto tirar-lhe a roupa, como introduzir o dedo em suas partes íntimas.

Tudo, de fato, leva à verificação da materialidade e da autoria do delito.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência dos argumentos absolutórios e, consequentemente, dos desclassificatórios para contravenção penal de perturbação da tranquilidade ou da de importunação ao pudor.

Para melhor fundamentar:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVALORAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. ATOS LIBIDINOSOS CONSISTENTES EM "PASSAR A MÃO NA VÍTIMA". CONFIGURAÇÃO DO DELITO.
1. A despeito da vedação ao reexame de provas em recurso especial, em atenção ao que prescreve a Súmula n. 7 desta Corte, admite-se a revaloração dos elementos fático-probatórios delineados no acórdão.
2.
Configura o delito de estupro de vulnerável a conduta, reconhecida no acórdão, consistente em passar a mão pelo corpo de criança de 8 anos de idade, dentro de um carro, às escondidas. A menor gravidade da conduta, se comparada a atos de penetração, por exemplo, deve ser levada em conta na dosimetria da pena, mas não autoriza a sua desclassificação para contravenção penal prevista no art. 65 da LCP.
3. "É pacífica a compreensão desta Corte no sentido de que, para a consumação do crime de estupro de vulnerável, basta a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo suficiente a conduta de fazer a vítima sentar-se no colo do autor do fato e passar a mão em seu corpo, inclusive nas partes íntimas, como na espécie" (AgRg no REsp n. 1.894.974/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 12/3/2021).
4. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)
(AgRg no REsp 1663338/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL PRATICADOS CONTRA VÍTIMA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AQUELAS PREVISTAS NO ART. 215-A DO MESMO CÓDEX OU NOS ARTS. 61 OU 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Verifica-se o prequestionamento da matéria veiculada no apelo nobre, bem como dos demais pressupostos exigidos pela legislação de regência para o conhecimento do recurso especial.
2. As conclusões plasmadas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3
. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra vítima menor de 14 (quatorze) anos de idade, tal como ocorreu na hipótese dos autos, configura o tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal, não sendo possível desclassificar a conduta para as preconizadas no art. 215-A do mesmo Códex ou nos arts. 61 e 65 da Lei de Contravenção Penal.
4.
É incabível ao órgão julgador afastar a incidência do tipo penal, por entender que a lei seria excessivamente severa e ofenderia o princípio da proporcionalidade das penas. Afigura-se imprescindível que o tipo penal do art. 217-A do Código Penal, durante a sua vigência, seja efetivamente respeitado e aplicado, por ter o legislador endereçado um comando, e não uma faculdade, ao aplicador da lei.
5. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)
(AgRg no REsp 1901780/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020
)

No mais, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Conforme fundamentação a seguir, faz-se necessária,
data maxima venia
, a reforma da dosimetria da punição imposta ao apelante.

Do ato impugnado, extraio fielmente (fls. 53 a 55):
Passo à aplicação da pena.
Em vista das condutas incriminadoras passo a análise para a dosimetria da pena com esteio no art. 59 do Código Penal.
1.DOSIMETRIA:
a) Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP):
a.1) culpabilidade: Normal a espécie. Nada tendo a ser valorar.
a.2) antecedentes: não há registro de antecedentes desfavoráveis, eis que não há nos autos certidão de sentença condenatória transitada em julgado. Circunstância favorável.
a.3) conduta social: não há informação segura de que o réu mantinha má conduta social anteriormente a este fato. Favorável.
a.4) personalidade: pelo que consta nos autos, é normal, não demonstrando personalidade que possa ser valorada em seu desfavor. Favorável.
a.5) motivos do crime: Foi ditado pela vontade de satisfazer sua lascívia, a luxúria, a concupiscência, independentemente de suas consequências. Desfavorável
a.6) circunstâncias do crime: Ihe são desfavoráveis, pois o réu não mediu esforços para atingir o seu intento, oferecendo dinheiro e bombons a menor, com intuito de enganála para conseguir abusar sexualmente da mesma, pois além de constrangida pelo réu, possui tenra idade. Nada em especial que possa ser considerado em seu favor. Desfavorável.
a.7) conseqüências do crime: Foram graves, tendo em vista as sequelas psicológicas sofridas pela vítima e sua família sendo necessário, inclusive, atendimento especializado.
a.8) comportamento da vítima: desinfluente.
b) DOSIMETRIA - ART. 217-A (ART.68,CP):
b.1) pena-base para o delito de estupro de vulnerável (art. 217-A): considerando as circunstâncias judiciais, favoráveis ao réu em todos os itens, a pena deve ser fixada em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, por entender ser o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
b.2) atenuante e agravante: não há.
b.3) causas de diminuição e aumento: Não há causa de aumento e diminuição.
Finalmente, fica o réu JOAO ANDRADE GUERREIRO definitivamente condenado a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão por entender ser o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
2. REGIME (art. 33, CP):
Fixo inicialmente o regime fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme art. 33, § 2, letra a, e § 3, do CP e §1° do art. 2° da lei 8.072/90.

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Os
motivos
do crime consistem nas influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito. A vontade de satisfazer lascívia, luxúria, concupiscência não excede ao que é próprio do tipo. Logo, eles
,
in casu
, não permitem a valoração negativa.

Para ratificar:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVOS. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INCREMENTO MANTIDO. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie. In casu, em que pese a gravidade da conduta, percebe-se que nada de concreto restou deduzido para justificar a elevação da pena pelo modus operandi do delito, devendo, pois, ser decotado o incremento por tal vetor.
5. Nos moldes do entendimento consolidado deste Tribunal, "tratando-se de crime contra a dignidade sexual, injustificado o aumento, porquanto a intenção de satisfazer a lascívia é inerente ao tipo incriminador imputado ao paciente" (HC 289.604/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
(...)
11. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 18 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão.
(HC 563.256/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020)

As
circunstâncias do delito
atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução). A insistente abordagem do apelante à vítima e suas colegas, com o oferecimento de dinheiro e balas para atraí-las,
enseja a respectiva desfavorável avaliação
.

As consequências
do delito aludem à extensão do dano decorrente da conduta do agente. Elas
se mostram neutras
, porquanto inerentes ao tipo penal.

Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ABALO PSICOLÓGICO. ELEMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior que a pena-base pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada.
2. Da mesma forma, "esta Corte Superior de Justiça tem entendido que a referência inespecífica à ocorrência de trauma psicológico não é razão bastante para a valoração negativa das consequências do crime de estupro, uma vez que algum abalo psicológico é elemento ínsito ao tipo penal em comento" (AgRg no HC 455.454/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)." (HC 468.010/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019) 3. Agravo desprovido.
(AgRg no AREsp 1495986/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 17/09/2019)

Ressalto que, quanto ao crime em questão, a pena é de reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

Assim, considerando a negativação remanescente de 01 (uma) circunstância judicial, fixo a
pena-base em 09 (nove) e 02 (dois) meses de reclusão
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, o juiz sentenciante, bem o fez ao não identificar, atenuantes ou agravantes. Logo, a
punição intermediária
deve ser mantida em
09 (nove) e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda. Resulta, portanto, a
punição

definitiva em 09 (nove) e 02 (dois) meses de reclusão.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração negativa de circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando a dosimetria da pena de ofício.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator